Tribunal: STF
Processo: RHC 248880
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Walisson Rodrigo Sousa Amorim contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 900.995/MG (docs. 39, 41, 56 e 57).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado em primeiro grau às penas de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 875 dias-multa, como incurso no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/06. (doc. 22, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    [...]



    RESTA INCONTROVERSO, ENTÃO, QUE FOI FEITA INVASÃO DOMICILIAR SOB A ÚNICA MOTIVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO, DIANTE DE DESCUMPRIMENTO DE REGIME DOMICILIAR.



    TAMBÉM É INCONTROVERSO QUE A AUTORIDADE POLICIAL TEVE A OPORTUNIDADE DE CUMPRIR O MANDADO DE PRISÃO, SEM INVADIR A RESIDÊNCIA, POIS ESTAVA MONITORANDO O LOCAL E VERIFICOU A SAÍDA DO PACIENTE E POSTERIORMENTE SEU RETORNO, QUANDO PODERIA TER SIDO PRESO.



    [...]



    Ora, o mandado autorizava apenas o recolhimento do paciente e, conforme se demonstrará abaixo, os policiais não poderiam ter executado o mandado da forma que executaram e nem mesmo poderiam ter invadido e/ou vasculhado CASA DE TERCEIRO sem necessidade.



    Ficou evidente que a polícia no intento de cumprir o mandado de prisão, em virtude de regressão de pena, teve várias oportunidades para cumprir tal mandado e efetuar a prisão, pois o avistaram pelo menos em duas oportunidades, a primeira quando saiu de moto e a segunda quando retornou, visto que o local estava sendo monitorado.



    Assim, nunca houve a necessidade de invasão de IMÓVEL DE TERCEIRO, para efetuar a prisão, e, PRINCIPALMENTE, SEM O COMPETENTE MANDADO JUDICIAL AUTORIZATIVO, em desrespeito frontal ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988.



    Pior ainda, além de violar o domicílio em questão, DE TERCEIRO, sem sequer chamar à porta e sem autorização judicial ou dos ocupantes da residência, preferiram fazer o “adentramento tático”, de forma totalmente ilegal e inconstitucional e também fizeram busca e apreensão no local para a qual não estavam autorizados. (doc. 66, p. 7).  



    Ao final, requer:  



    1) Que seja provido o presente recurso ordinário constitucional, pelas razões e fundamentos supra expostos, reformando a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, para conceder a ordem de habeas corpus, por reconhecer a inconstitucionalidade e ilegalidade da violação do domicílio e apreensão dos elementos de prova efetuados em 29/03/2023;



    2) Com a concessão da ordem e determinação de que as provas obtidas o foram de forma inconstitucional e ilícita, requer o trancamento da ação penal nº 0001528-07.2023.8.13.0073. (doc. 66, pp. 18-19).  



    Em 18/10/2024 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria Geral da República (doc. 87).  



    Posteriormente, em 19/10/2024 a Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos opinou não provimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. NULIDADE DE PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES. – Parecer pelo não provimento do recurso ordinário. (doc. 88, p. 1).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Ao julgar o Recurso Extraordinário 603.616 AgR/RO, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, no qual a repercussão geral havia sido anteriormente reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que, dentro da casa, há situação de flagrante delito. A ementa do acórdão desse julgamento é a seguinte:  



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/5/2016 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II – Se “[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III – Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.578 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade “ter em depósito”, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 230.885 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que nega provimento. (RHC 229.547 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/8/2023 – grifei).  



    Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 900.995/MG:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal – CF assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o STF, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2. No caso em debate, todavia, consta dos autos que o paciente era foragido, com mandado de prisão em aberto, tendo os policiais recebido informações precisas sobre o endereço onde ele poderia ser localizado. Ainda, de acordo com as informações recebidas pelos policiais, o paciente realizava o tráfico de drogas no endereço indicado. Ao diligenciarem ao local, e após algum tempo de vigilância, os policiais avistaram o paciente chegando ao imóvel conduzindo uma motocicleta, razão pela qual, de imediato, ingressaram no imóvel e abordaram o paciente, sendo-lhe informado sobre o mandado de prisão em seu desfavor. Na ocasião, os policiais sentiram odor de droga (cocaína) no interior do quarto e, sobre a cômoda, visualizaram 1 porção de cocaína, pesando 49,5g. Apenas após essa primeira constatação, foram realizadas buscas nos pertences do acusado, sendo localizadas mais drogas. 3. Não há que se falar, portanto, em violação do art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal – CPP, pois, como visto, foram demonstradas fundadas razões para o ingresso na residência e posterior busca domiciliar, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito da inviolabilidade de domicílio. 4. Ante os elementos fáticos extraídos dos autos, para acolher a tese defensiva de nulidade por violação domiciliar, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. 5. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil – CPC e art. 3º do Código de Processo Penal – CPP, por se tratar de pedido em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Ademais, o julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (doc. 39 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    No caso, é possível verificar a licitude da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, pois esteve amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indicaram situação de flagrante.  



    Consta do acórdão impugnado que:  



    [...] o paciente era foragido, com mandado de prisão em aberto, tendo os policiais recebido informações precisas sobre o endereço onde ele poderia ser localizado. Ainda, de acordo com as informações recebidas pelos policiais, o paciente realizava o tráfico de drogas no endereço indicado. Ao diligenciarem ao local, e após algum tempo de vigilância, os policiais avistaram o paciente chegando ao imóvel conduzindo uma motocicleta, razão pela qual, de imediato, ingressaram no imóvel e abordaram o paciente, sendo-lhe informado sobre o mandado de prisão em seu desfavor. Na ocasião, os policiais sentiram odor de droga (cocaína) no interior do quarto e, sobre a cômoda, visualizaram 1 porção de cocaína, pesando 49,5g. Apenas após essa primeira constatação, foram realizadas buscas nos pertences do acusado, sendo localizadas mais drogas. (doc. 39 – grifei).  



    Para além disso, divergir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do habeas corpus.  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II – Se “[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III – Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.578 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).  



    Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Violação de domicílio. Fundadas razões. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. 3. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 215708 AgR / SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/6/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de novembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator